Tribunal: CARF
Processo: 10480.727563/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Não comprovada a tentativa de intimação via postal no endereço eleito pelo contribuinte ou por outro meio não cabe a ciência via Edital, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Considera-se que o contribuinte tenha sido cientificado do lançamento na data em que foi apresentada a impugnação.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727563/2018-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-009.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o
sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Não comprovada a tentativa de intimação via postal no endereço eleito pelo
contribuinte ou por outro meio não cabe a ciência via Edital, em respeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Considera-se que o contribuinte
tenha sido cientificado do lançamento na data em que foi apresentada a
impugnação.
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727563/2018-84
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-085.924 (fl. 291), que julgou procedente a impugnação
apresentada pela Autuada, para extinguir o crédito tributário, por decadência.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 5) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais e (ii)
não comprovação da área de pastagem.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 44), a qual foi julgada procedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-085.924 (fl. 291),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO
PASSIVO AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO
Não comprovada a tentativa de intimação via postal no endereço eleito pelo contribuinte
ou por outro meio não cabe a ciência via Edital, em respeito aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Considera-se que o contribuinte tenha sido cientificado do
lançamento na data em que foi apresentada a impugnação.
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal legalmente
previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido, integralmente ou de forma
parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio exercício de referência do imposto,
inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador. Cabe ser declarada, de ofício,
a Decadência quando constatado que o crédito tributário foi constituído após o prazo
quinquenal legalmente previsto.
Em face da exoneração integral do crédito tributário lançado, a DRJ recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 03-85.924 (fl. 291), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no
63/2017.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

Abaixo, demonstrativo do valor lançado pela Fiscalização e exonerado pela DRJ,
conforme Notificação de Lançamento:

O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa ultrapassa o montante de R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de
ofício deve ser conhecido.
Da Tempestividade da Impugnação
Da análise dos autos do presente processo, tem-se que:
- em 03/09/2018, emissão da Notificação de Lançamento (fl. 5);
- em 17/09/2018, retorno do AR com a informação de “mudou-se” (fls. 20 a 23);
- em 11/10/2018, publicado Edital Eletrônico no 003093483, intimando a
Contribuinte acerca dos termos da Notificação de Lançamento objeto do presente processo;
- em 26/10/2018, ciência do lançamento, nos termos do Edital Eletrônico no
003093483;
- lavrado o Termo de Revelia de fl. 34;
- em 18/02/2019, ciência da Carta de Cobrança no 45/2019 (fl. 35) no Endereço
Tributário Eletrônico (DTE) da Contribuinte (fl. 40);
- em 20/03/2019, protocolo da impugnação.
Pois bem!
Sobre a (in)tempestividade da impugnação, o órgão julgador de primeira instância
destacou e concluiu que:
O contribuinte propugna pela tempestividade da impugnação, apresentada em
20.03.2019, às fls. 41, considerando que teria sido intimado em 18.02.2019, por meio do
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC) - opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consultas Processos, às fls. 40,
nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Pois bem, verifica-se nos autos que a tentativa de dar ciência da Notificação de
Lançamento ao contribuinte, via postal, não foi realizada no domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, para fins de ITR, conforme consta na DITR/2014, às fls. 26, no
CAFIR, às fls. 288, e na última DITR/DIAC entregue em 2017 antes da lavratura da
Notificação, em 03.09.2018, às fls. 05, e antes de sua postagem, em 10.09.2018, às fls.
20, qual seja: Av. Marques de Olinda, no 85, 1o andar, Recife Antigo, Recife/PE, CEP no
50030-000.
Portanto, não consta nos autos cópia do AR com a necessária tentativa improfícua de
ciência do lançamento, via postal, no domicílio eleito pelo contribuinte, antes da
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

utilização da via editalícia, nos termos do que dispõe o § 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72.
(...)
Verifica-se nos autos, que no AR de fls. 22 assim como na Notificação de Lançamento,
às fls. 05, consta o seguinte endereço: R. Dona Maria César, no 170, sala 304-C, Recife
Antigo, Recife/PE, CEP no 50030-140, da base do CNPJ, que não é o endereço eleito
pelo contribuinte, para fins de ITR, nos termos do art. 4o c/c o art. 6o, § 3o, da Lei no
9.393/1996 e, assim, tal tentativa de intimação não é válida.
Ressalte-se que no CAFIR há a informação de que o “Nome Declarante CAFIR
Diferente Da Base CPF/CNPJ”, às fl. 288.
Saliente-se, ainda, que o contribuinte é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), previsto no art. 23, III, do Decreto no 70.235/72, e tanto isso é verdade, que a
intimação do contribuinte da Carta Cobrança realizada por meio do DTE foi profícua,
como relatado, entretanto, essa forma de intimação não foi realizada para dar-lhe ciência
do lançamento, como reconhece a DRF Recife nos Despachos de fls. 308 e 311,
respectivamente,
dos
autos
dos
Processos
no 10480.727561/2018-95
e
no
10480.727562/2018-30, de imóvel do requerente, cujas impugnações estão sendo
julgadas nesta Sessão.
Assim, considerando que não houve a tentativa de cientificar, validamente, o
contribuinte via postal, ou por outro meio, nos termos do art. 23 do Decreto no
70.235/1972, não se poderia cientificar o contribuinte por meio de Edital, já que o § 1o
do citado artigo prevê a citação por Edital somente no caso em que resultar improfícuo
um dos meios previstos no caput desse artigo, o que não ocorreu.
No caso, cabe, então, considerar que a ciência ocorreu em 20.03.2019, às fls. 41, data da
protocolização da impugnação, nos termos do art. 26 da Lei no 9.784/1999 e da
Nota/COSIT/Assessoria/no 423/1994, item 3, respectivamente, in verbis:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
[...]
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade.
Nota/COSIT/Assessoria/no 423/1994
3. No caso de não existir no processo fiscal a juntada de “AR” devido às
peculiaridades de arquivo do mesmo nos órgãos locais, por não terem sido
localizados ou por extravio na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deve a
Delegacia da Receita Federal considerar notificado/intimado o sujeito passivo na
data da apresentação da impugnação, utilizando-se neste caso como prova
emprestada o § 1o do art. 214 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil), que dispõe:
Art. 214 - Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
(grifo nosso)
Como visto anteriormente, nos termos do art. 26 da Lei no 9.784/1999 e item 3 da
Nota/COSIT/Assessoria/no 423/1994 e em respeito aos princípios da ampla defesa e do
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

contraditório, consignados no art. 5o, LV, da Constituição da República, considera-se
que o contribuinte tenha sido cientificado do lançamento em 20.03.2019, às fls. 41, data
em que foi apresentada a impugnação.
Dessa forma, cabe acatar a preliminar de tempestividade da impugnação e considerá-la
tempestiva e dela tomar conhecimento.
Como se vê, e em resumo, o órgão julgador de primeira instância concluiu pela
irregularidade da intimação editalícia, tendo em vista que, nos termos da legislação de regência
da matéria, esta só tem cabimento quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
do art. 23 do Decreto 70.235/72 (a saber: pessoal, por via postal ou por meio eletrônico), sendo
certo que, no presente caso, a tentativa de ciência por via postal (fl. 20 a 23) não pode ser
considerada válida, posto que encaminhada para endereço diverso daquele eleito pela
Contribuinte como seu domicílio tributário, conforme demonstrado de forma minudente pela
DRJ.
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Da Decadência
Neste ponto, partindo da assertiva de que a data da ciência da presente autuação
ocorreu no dia 20/03/2019, nos termos acima declinados, o órgão julgador de primeira instância
concluiu pela perda do direito de o Fisco efetuar o lançamento fiscal, vez que atingido pela
decadência, nos seguintes termos:
No que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Portanto, resta claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de
tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
nos termos do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código
Tributário Nacional (CTN), ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-se
a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido artigo.
É de se esclarecer que a homologação efetuada pela autoridade administrativa, seja
expressa ou tácita, apenas recai sobre o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, até
porque não há que se falar em homologação de não pagamento.
No presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2014, de R$
103.112,14, a ser pago em 4 parcelas de R$ 25.778,03, às fls. 29, foi pago parcialmente
no exercício de 2014, pois a 1a e 2a parcelas, com vencimentos, respectivamente, em
30.09.2014 e 30.10.2014, foram pagas em 23.12.2014, com os acréscimos legais, nos
valores totais de R$ 31.652,82 e R$ 29.644,72, conforme tela do sistema SIEF de fls.
289/290.
(...)
Assim sendo, comprovado o pagamento e sabendo-se que o termo inicial da contagem
do prazo da decadência, em se tratando do ITR do exercício de 2014, ocorreu em 1o de
janeiro de 2014, deveria a autoridade administrativa manifestar-se, no sentido de
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar, até 31 de dezembro de 2018 – 05 anos a partir da ocorrência do fato
gerador -, sob pena de homologação tácita.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a Notificação de Lançamento.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a ciência do interessado, em 20 de março de 2019, às fls. 41, data da
protocolização da impugnação, como visto, ou seja, após o término do prazo referido
anteriormente (31.12.2018), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento já havia decaído.
Neste particular, não há, mais uma vez, qualquer reparo a ser feito na conclusão
alcançada pelo d. Colegiado a quo.
De fato, como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, o órgão julgador de primeira instância destacou e
confirmou que o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2014, de R$ 103.112,14, a ser
pago em 4 parcelas de R$ 25.778,03, às fls. 29, foi pago parcialmente no exercício de 2014, pois
a 1a e 2a parcelas, com vencimentos, respectivamente, em 30.09.2014 e 30.10.2014, foram pagas
em 23.12.2014, com os acréscimos legais, nos valores totais de R$ 31.652,82 e R$ 29.644,72,
conforme tela do sistema SIEF de fls. 289/290.
Neste ponto, destaque-se que, no entendimento deste Relator, mesmo que o
pagamento em questão fosse realizado após o exercício de 2014 (período fiscalizado), mas antes
do início do procedimento fiscal, ainda assim seria o caso de ser aplicada a regra prevista no § 4o
do art. 150 do CTN.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727563/2018-84

Isto porque, nos estreitos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no
susodito Recurso Especial no 973.733/SC, de observância obrigatória por este Colegiado,
conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a ignição hábil a atrair a aplicação do § 4o do
art. 150 do CTN é o pagamento antecipado, não existindo na referida jurisprudência qualquer
limitação temporal deste.
É dizer: não há nem na legislação de regência da matéria, nem na jurisprudência
consolidada do STJ, qualquer ressalva no sentido de que o “pagamento antecipado” deve ser
considerado como aquele realizado dentro do mesmo período / exercício.
Neste espeque, outra não pode ser a conclusão senão aquela segundo a qual
“pagamento antecipado” corresponde àquele realizado antes de qualquer procedimento adotado
pela fiscalização com vistas a verificar a ocorrência do fato gerador.
Feita essa ressalva, voltando-se ao caso concreto, como houve antecipação do
imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de
2014 e o termo final em 31/12/ 2018, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado
acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 20/03/2019, conforme já exposto linhas acima.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, razão pela qual se nega provimento
ao recurso de ofício também neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital